Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-82.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000466-82.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 981.173.511-53 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado
1000466-82.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida: ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
–
TESES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO
–
RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
– SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes no que tange a ocorrência ou não do assédio moral, revela-se necessária à dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da sentença por violação ao contraditório ou por cerceamento de defesa pode ser reconhecida de ofício.

4.

Reconhecido de ofício o cerceamento de defesa, por conseguinte, a anulação da sentença, com a determinação
do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas a serem apresentadas pelas partes.

5.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida, desde a data da citação, de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação ajuizada objetivando a condenação do Município recorrente ao pagamento de indenização por dano morais em razão de assédio moral sofrido pela reclamante, Professora de Educação Infantil na unidade CMEI Liége Santos Pereira, pelo comportamento da Diretora da Creche onde leciona.

O reclamado sustenta que a reclamante não comprovou o assédio moral a que foi submetida, apenas que se trata de um desentendimento entre as envolvidas.

Destaco, ainda, que a reclamante requereu a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme id de nº 228279181.

Pois bem. Da análise dos autos, é possível inferir que, pela controvérsia posta em julgamento, há matéria de fato a ser esclarecida, em relação à prática ou não do assédio moral, motivo pelo qual se faz necessária a realização de audiência de instrução, nos moldes do artigo 28 da Lei 9.099/95.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, diante da evidente divergência de informações, aliado aos documentos apresentados que não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade quanto aos fatos alegados, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA
. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo
às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o
cerceamento
de
defesa
e a violação ao devido processo legal.
Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, Nº 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS/MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. PEDIDO EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

Se os fatos são controversos, por terem sido contestados, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, que inclusive foi pleiteada pelo autor em impugnação a contestação, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.”
(N.U 1000706-44.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Portanto, inconteste o
cerceamento
de defesa por insuficiência de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Diante disso, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, mostra-se imperioso o reconhecimento de ofício do
cerceamento
de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, O CERCEAMENTO DE DEFESA
com a anulação da sentença, por conseguinte,

a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução nos moldes do artigo 28 da Lei 9.099/95.
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024